Tribunal: TJDFT
Processo: 0736240-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: Agravo em execução penal. Prisão domiciliar Humanitária. Filho menor. Condenação por tráfico de drogas. Ausência de estudos da seção psicossocial. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
I – Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução, com pedido liminar, contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao agravante.
II – Questão em discussão
2. Verificar se assiste ao agravante o direito ou não à prisão domiciliar humanitária.
III – Razões de decidir
3. A concessão da prisão domiciliar humanitária para acompanhamento e cuidado de filho menor, exige a realização de estudos pela Seção Psicossocial, sobretudo por se tratar de apenado cumprindo pena em regime fechado.
IV – DISPOSITIVO
4. Agravo conhecido e não provido.